Tribunal: STF
Processo: HC 185602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA: FILHA MENOR, COM TRÊS ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Defensoria Pública do Paraná, em benefício de Jhoseffer Fernando da Silva Vieira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 566.392/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva pela prática de homicídio qualificado, com tortura e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sua filha de três anos de idade (inc. VI do § 2º do art. 121 c/c inc. I do § 2º-A c/c inc. II do § 7º do Código Penal).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “"HABEAS CORPUS CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI. DECISÃO OBJURGADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM O CÁRCERE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PRESERVADOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA". 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 566.392/PR, no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão monocrática não conhecendo da impetração foi mantida pela Quinta Turma, no julgamento do agravo regimental interposto. Extrai-se da ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, com emprego de tortura e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em âmbito doméstico, contra sua própria filha, de apenas 3 anos de idade, tendo o e. magistrado processante consignado que "a advertência do Conselho Tutelar não o impediu que continuasse praticando maus tratos contra sua filha de 03 (três) anos, que veio falecer em decorrência das graves lesões sofridas", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e justificam a imposição da medida extrema. (Precedentes) 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares Agravo regimental desprovido“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva alegando que, “em que pese a natureza do crime supostamente cometido pelo acusado, como mencionado anteriormente, trata-se aqui de paciente réu primário, com endereço fixo e bons antecedentes, além de manter uma rede familiar na comarca de Curitiba, onde irá correr o presente processo ”.
    Afirma, quanto às testemunhas, que “estas já prestaram seus depoimentos, estando o acusado ciente do questionamentos quanto a sua conduta pelas mesmas, conforme consta dos depoimentos juntados aos autos (mov. 1.3 à 1.10). Dessa forma, não se pode presumir o temor das testemunhas em prestar informações”. 
    Sustenta que “é imprescindível reconhecer que o paciente preenche os requisitos para acompanhar o processo em liberdade, não havendo outro caminho a trilhar neste átimo senão o deferimento do presente pedido. E uma vez ausente a motivação da necessidade da manutenção da prisão preventiva, imperioso se faz a conversão em medidas cautelares diversas da prisão“.
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer: a) A concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, e no mérito, a concessão da ordem, decretando a revogação da prisão preventiva e que seja expedido o contramandado de prisão em nome de Jhoseffer Fernando da Silva Vieira e assim autorizando que o paciente responda aos demais atos processuais em liberdade; b) Que em conformidade com a revogação da prisão preventiva do paciente, seja estabelecida medida cautelar do inciso I, do artigo 319 do CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante e sua prisão convertida em preventiva, porque, conforme a denúncia, “o denunciado JHOSEFFER FERNANDO DA SILVA VIEIRA, dolosamente, com vontade e consciência, assumindo o risco de produzir o resultado morte e aceitando a possibilidade deste resultado, demonstrando absoluta indiferença com as consequências de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, agrediu fisicamente sua filha, a infante ISABELLA SOPHIA DE LIMA DA SILVA (que contava com 03 anos de idade na data dos fatos), eis que desferiu contra ela diversos tapas e socos principalmente nas regiões da cabeça e pescoço, causando-lhe as lesões corporais descritas no prontuário médico de mov. 38.2/38.5 e laudo de necropsia de mov. 40.1, as quais constituíram a causa eficiente de sua morte, qual seja: “lesões craneo-encefálicas produzidas por ação contundente”. No decreto de prisão preventiva, o magistrado processante transcreveu depoimentos que revelariam a agressividade e “suspeitas de maus tratos reiterados por parte do flagranteado”, para decidir:
    "(…) "II – DA PRISÃO EM FLAGRANTE: A prisão em flagrante delito, somente pode ser considerada irregular em caso de haver sido esta imposta ou realizada de forma ilegal ou abusiva ou, ainda, em razão de não terem sido observadas as formalidades determinadas pela Lei ou pela Constituição da República. No presente caso, verifica-se que a restrição da liberdade imposta ao autuado encontra-se lastreada nos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, tendo em vista que foi preso logo após a prática do delito de homicídio qualificado, pois fora praticado com emprego de tortura e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ademais, foi oportunizada a comunicação de sua prisão à pessoa por ele indicada, sendo ainda comunicados o Ministério Público e o douto Juiz, tudo conforme art. 306 do CPP. (...) 
    VII – PRISÃO PREVENTIVA: No que toca o periculum libertatis, mostra-se plausível a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, haja vista a elevada gravidade do delito apurado e o abalo social que gera este tipo de crime contra criança, haja vista a ampla cobertura da mídia e a comoção gerada pelo ocorrido. A garantia da ordem pública, então, assume também o viés de pacificação social e para garantir a higidez da prova a ser colhida. Na lição da doutrina, consubstancia-se na “necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos (...) cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 4. Ed. São Paulo: RT. p. 581). As circunstâncias do caso concreto retratam a periculosidade do autuado e a gravidade concreta do delito, considerando que, de acordo com os depoimentos da médica Maria Cristina Marcelo da Silveira (mov. 1.5) e de Ivonete Caetano do Nascimento, assistente social do Hospital Pequeno Príncipe (mov. 1.6), a vítima Isabella Sophia de Lima da Silva já tinha sido encaminhada ao hospital em 30/10/2019 com lesões graves e suspeitas de maus tratos reiterados por parte do fragranteado. 
    Como bem se manifestou o Ministério Público. Veja-se. (...) 
    Nessa ocasião, por temerem que a vítima fosse entregue ao pai após a alta hospitalar, solicitaram o abrigamento da criança pelo Conselho Tutelar, o que foi negado, bem como comunicaram o caso ao Ministério Público da Infância, que determinou que o hospital fizesse a entrega da criança nos termos da orientação do conselho. 
    Ressalte-se que a testemunha Ivonete afirmou que a menor foi encaminhada ao NUCRIA para realização de exame pericial, oportunidade em que a médica que acompanhou o médico legista disse que a infante contou informalmente ao legista que o pai havia lhe agredido fisicamente. 
    Outrossim, a médica e a assistente social foram enfáticas ao afirmar que as versões do autuado e da madrasta da vítima não são compatíveis com as múltiplas lesões encontradas na menor. 
    Nesse sentido, a menor Yasmin confirmou que a vítima Isabella era agredida pelo autuado. Ademais, há informação de que infelizmente a menor veio a falecer (morte cerebral) – mov. 1.11. 
    Ressalte-se, ainda, que crime em tela foi amplamente divulgado pela mídia regional e, portanto, a liberdade do autuado geraria grande desconforto e insatisfação popular devido à gravidade na execução do delito e à exposição a risco de outras duas crianças. 
    Dessa forma, a manutenção da prisão cautelar do autor de crimes, além de acalmar o meio social, restabelecendo a sensação de que o Estado se faz presente e garante a segurança pública, desestimula a prática de novos delitos, posto que evita a negativa sensação de impunidade, garantindo a manutenção da ordem pública. 
    De outra banda, a manutenção da prisão cautelar do indiciado por certo virá em benefício da instrução criminal, vez que a soltura deste no presente momento processual, com certeza, causará nas testemunhas temor em relatar os fatos em toda sua riqueza de detalhes, o que, sem dúvida, prejudicará sobremaneira a instrução do processo. 
    Ainda, constata-se dos autos, que não há elementos suficientes a demonstrar que o indiciado uma vez solto não possa vir se subtrair de responder uma futura ação penal, pois sabe que, em razão da quantia de pena aplicada em abstrato ao delito que em tese cometeu, se vier a ser condenado, deverá, inevitavelmente, que se recolher ao estabelecimento penitenciário. Ademais trata-se de pessoa jovem e não há nos autos indicativos seguros de que possua laços fortes o suficiente a firmá-lo no distrito onde é apurado o delito. Assim, a soltura do investigado, no presente momento, vulneraria, sobremaneira, a aplicação da lei penal. 
    Assim, a prisão preventiva do genitor da vítima visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito, lesão corporal seguida de morte de criança que possuía apenas 03 (três) anos de idade, bem como a fim de salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar. 
    Ressalte-se, ainda, que há casos, como o presente, em que a gravidade e as nuances exigem uma postura rígida para salvaguardar direitos violados, especialmente no presente caso em que o indiciado está desprendido de freios inibitórios, pois a advertência do Conselho Tutelar não o impediu que continuasse praticando maus tratos contra sua filha de 03 (três) anos, que veio falecer em decorrência das graves lesões sofridas. (…)
      Por conseguinte, a prisão preventiva se afigura necessária como forma de garantir a ordem pública, bem como salvaguardar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Frise-se, ainda, que como se trata de delito praticado no seio familiar, em que os demais membros da família são testemunhas, inviável a aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visto que insuficientes o correto deslinde da ação penal. 
    Por todo o exposto, com base no artigo 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva.
      Expeça-se mandado de prisão” (fls. 150-160, doc. 3, grifos no original).
    9. Ao manter a segregação cautelar, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:
    “Da análise do excerto acima transcrito, permite a conclusão, por mais uma oportunidade, de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, com emprego de tortura e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em âmbito doméstico, contra sua própria filha, de apenas 3 anos de idade, tendo o e. magistrado processante consignado que "a advertência do Conselho Tutelar não o impediu que continuasse praticando maus tratos contra sua filha de 03 (três) anos, que veio falecer em decorrência das graves lesões sofridas", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e justificam a imposição da medida extrema” (…)
    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada da prisão preventiva do paciente e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A motivação apresentada ajusta-se à jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito é hábil a determinar a prisão cautelar. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado”. (HC n. 106.462, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2011).  
    11. Quanto à alegação de desnecessidade da manutenção da prisão pela oitiva, já ocorrida, das testemunhas, há de se realçar que as testemunhas poderão ser reinquiridas nos debates no plenário do tribunal do júri, o que afasta o argumento aproveitado pela defensa.
    Ademais, a segregação cautelar está motivada também pelas circunstâncias concretas do caso, em especial a periculosidade e agressividade demonstrada pelo acusado, além da constatação de que não teria sido a primeira agressão contra a vítima, concluindo-se que “o indiciado está desprendido de freios inibitórios, pois a advertência do Conselho Tutelar não o impediu que continuasse praticando maus tratos contra sua filha de 03 (três) anos, que veio falecer em decorrência das graves lesões sofridas”. 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora